Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-50.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007835-50.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERONICA DE CAMPOS LEITE SOUZA - CPF: 361.979.981-49 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), WANDERSON ALEX SILVA COSTA - CPF: 011.359.151-99 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE ENDOSSO OU CESSÃO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DE CHEQUE E DE NOTA PROMISSÓRIA ANTIGA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA NÃO PRESCRITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em um cheque e duas notas promissórias emitidos pela parte ré, condenando-a ao pagamento de R$ 9.090,58. O recorrente sustenta a inexistência de legitimidade da autora para cobrar cheque nominal a terceiro sem comprovação de endosso ou cessão, bem como a prescrição do referido cheque e de nota promissória emitida em 2018, requerendo a reforma da sentença para afastar a cobrança desses títulos e limitar eventual condenação à nota promissória emitida em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade para cobrar cheque nominal a terceiro sem comprovação de endosso ou cessão; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição das pretensões fundadas no cheque emitido em 2019 e na nota promissória emitida em 2018; e (iii) determinar se subsiste exigibilidade quanto à nota promissória emitida em 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando o magistrado do exame da regularidade jurídica da pretensão nem suprindo a ausência de requisitos essenciais para a constituição do direito invocado.

A legitimidade ativa para cobrança de título de crédito exige demonstração da titularidade do crédito, o que não se presume e deve ser comprovado por meio da cadeia de endossos, cessão ou outro instrumento hábil.

Cheque nominal a terceiro, sem prova de transferência do crédito à autora, não autoriza a cobrança judicial por quem não demonstra ser titular do direito creditório.

O cheque emitido em 2019 e a nota promissória emitida em 2018 encontram-se prescritos quando do ajuizamento da ação em 2025, não possuindo exigibilidade jurídica apta a fundamentar a condenação.

A nota promissória emitida em fevereiro de 2021 permanece exigível, pois não transcorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável às ações de cobrança fundadas em instrumento particular representativo de dívida líquida.

A condenação fixada com base em títulos prescritos ou sem comprovação de titularidade mostra-se indevida, impondo-se a reforma parcial da sentença para restringir a obrigação ao valor correspondente ao título ainda exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia não supre a ausência de legitimidade ativa nem dispensa a comprovação da titularidade do crédito em ação fundada em título de crédito.

Cheque nominal a terceiro sem comprovação de endosso ou cessão não legitima a cobrança judicial por quem não demonstra a titularidade do crédito.

A pretensão de cobrança fundada em título representativo de dívida líquida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Título cambial não prescrito mantém sua exigibilidade e pode sustentar parcialmente a condenação em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 504; TJMT, N.U 1019582-06.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por
WANDERSON ALEX SILVA COSTA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
VERONICA DE CAMPOS LEITE SOUZA
em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 9.090,58, acrescido de juros e correção monetária, em razão de um cheque e duas notas promissórias apresentados pela autora.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o cheque apresentado é nominal a terceiro já falecido, inexistindo prova de cessão ou endosso que legitime a recorrida à cobrança. Afirma, ainda, que o referido cheque encontra-se prescrito e que uma das notas promissórias, emitida em abril de 2018, também está prescrita.

Alega, por fim, que apenas a nota promissória emitida em fevereiro de 2021 poderia eventualmente sustentar a cobrança, no valor de R$ 1.500,00, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a cobrança dos títulos prescritos e limitar eventual condenação ao referido título.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os títulos que embasaram a condenação possuem exigibilidade jurídica suficiente para sustentar a obrigação imposta na sentença.

O Juízo de origem julgou procedente a ação de cobrança com fundamento essencial na existência de um cheque e de duas notas promissórias emitidos pelo recorrente, bem como na incidência dos efeitos da revelia, diante da ausência de apresentação de defesa pela parte ré.

Todavia, embora a revelia produza presunção relativa de veracidade das alegações formuladas na petição inicial, tal efeito não dispensa o magistrado de examinar a regularidade jurídica da pretensão deduzida, nem supre a ausência de requisitos essenciais à constituição do direito alegado. Trata-se de presunção processual limitada, que não se sobrepõe a questões de direito ou a vícios evidentes decorrentes da própria documentação apresentada.

No caso concreto, observa-se que a condenação foi fundamentada em três títulos distintos: um cheque emitido em janeiro de 2019 e duas notas promissórias, sendo uma emitida em abril de 2018 e outra em fevereiro de 2021 (ID. 351233898).

Quanto ao cheque apresentado, verifica-se que
o título é nominal a terceiro
, identificado como ANTÔNIO JOÃO DE CARLOS, não constando nos autos prova de endosso, cessão ou qualquer outro instrumento jurídico que demonstre a transferência da titularidade do crédito à recorrida.

A legitimidade ativa para a cobrança de título de crédito exige a demonstração da cadeia de titularidade do crédito, o que não se presume, tampouco se supre pela mera ocorrência de revelia.

A ausência de comprovação da titularidade do crédito impede o reconhecimento da legitimidade da parte autora para exigir judicialmente o valor constante do título. A revelia não possui o condão de suprir tal requisito, pois a legitimidade constitui pressuposto essencial da própria pretensão deduzida em juízo.

Além disso, ainda que superado tal vício, o cheque indicado nos autos foi emitido em janeiro de 2019, ao passo que a ação foi proposta apenas em 2025, quando já transcorrido prazo suficiente para a prescrição das pretensões cambial, de enriquecimento e também da eventual ação causal fundada no negócio subjacente.

Dessa forma, o referido título não possui exigibilidade jurídica capaz de sustentar a condenação imposta.

Situação semelhante ocorre em relação à nota promissória emitida em abril de 2018. Considerando a natureza cambial do título e o lapso temporal transcorrido até o ajuizamento da demanda, verifica-se igualmente a ocorrência da prescrição da pretensão fundada no referido documento.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito em relação à cobrança de valores representados por notas promissórias. O juízo singular fundamentou a decisão no art. 487, II, do CPC e art. 206, §1º, III, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em nota promissória e se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso das notas promissórias, é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 504, consolidou o entendimento de que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".

5. No caso concreto, o título mais antigo possui vencimento em 30/12/2021 e a ação foi ajuizada em 27/07/2025, não tendo transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que somente se completaria em 30/12/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas representadas por notas promissórias, ainda que desprovidas de força executiva, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento do título."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 504; TJMT, N.U 1019580-36.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025; TJMT, N.U 1001220-23.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023.”

(N.U 1019582-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Assim, tanto o cheque de 2019 quanto a nota promissória de 2018 não podem ser considerados títulos válidos para fundamentar a condenação imposta ao recorrente
.

Por outro lado, verifica-se a existência de uma segunda nota promissória emitida em fevereiro de 2021, cujo prazo prescricional não havia transcorrido quando do ajuizamento da ação. Esse título, portanto, mantém sua exigibilidade jurídica.

Diante disso, a condenação fixada na sentença, no valor de R$ 9.090,58, mostra-se desproporcional em relação aos títulos efetivamente exigíveis, pois considerou valores decorrentes de documentos já prescritos ou desprovidos de comprovação de titularidade.

Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar da condenação os valores decorrentes do cheque emitido em janeiro de 2019 e da nota promissória emitida em abril de 2018, mantendo-se a obrigação apenas quanto ao título que permanece válido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e limitar a condenação ao pagamento do valor correspondente à nota promissória válida, no montante de
R$ 1.500,00
, acrescido dos encargos legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026